Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706063-50.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRIDO: FLAVIA PAULINO DUTRA, FRANK SINATRA FONSECA DE SOUZA RECORRIDO: LAIR DO CARMO RECORRENTE: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO A parte autora/requerente peticionou, em 04/09/23 (ID 50912729) requerendo a concessão da gratuidade de justiça, junta, no anexo de ID 50912729 sua carteira de trabalho. Decido Nada a prover quanto ao referido pleito da requerida, uma vez que ao ID 49890359, publicado no DJe no dia 14/08/2023, o Recurso Extraordinário da autora teve seguimento negado em razão da não comprovação tempestiva pela autora de sua condição econômica a subsidiar a concessão da benesse pleiteada. Registre-se que instada a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça em 28/07/2023 (ID 48678169), deixou o prazo conferido transcorrer in albis (ID 49337757 e ID 49338971). Assim, operou-se a preclusão da matéria arguida. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi disponibilizada no DJe em 10/08/2023, portanto, publicada em 14/08/2023 e termo a quo para interpor o Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042, do CPC, foi 15/08/2023, e o termo ad quem deu-se em 04/09/2023. Portanto, em 05/09/2023 transitou em julgado a presente ação. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal